Tribunal: TJSP
Processo: 1002768-33.2021.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR – ICMS – OPERAÇÃO COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS ISENTA – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – Pretensão mandamental voltada a afastar a produção dos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/2019, adiando até o dia 1o de janeiro de 2020, assegurando se assim, o suposto direito liquido e certo da impetrante ao

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR – ICMS – OPERAÇÃO COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS ISENTA – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – Pretensão mandamental voltada a afastar a produção dos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/2019, adiando até o dia 1o de janeiro de 2020, assegurando se assim, o suposto direito liquido e certo da impetrante ao creditamento na entrada dos insumos agrícolas – inadmissibilidade – Supressão do benefício fiscal previsto no art. 41, I e § 3o, do RICMS/SP pelo art. 1o do Decreto Estadual no 64.213/19 cuja aplicação é imediata – Inaplicabilidade do quanto decidido no AgReg no RE 564.225, pelo STF, por se tratar de situação distinta da debatida no caso – não incidência do princípio da anterioridade ao caso - Precedentes do C. STF – sentença reformada. Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública, providos e recurso da impetrante desprovido.